Tribunal: STF
Processo: Rcl 79229
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF: INCIDÊNCIA. USO COMO AÇÃO RESCISÓRIA: VEDAÇÃO.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, no Processo nº 0000184-36.2023.5.06.0008, mediante a qual teriam sido inobservados os enunciados nº 10 e nº 37 da Súmula Vinculante.

    2. O reclamante narra, em síntese, que a decisão impugnada concedeu ao beneficiário, empregado público anistiado, recomposição salarial “no mesmo nível da tabela salarial dos demais trabalhadores que permaneceram em atividade, com base no tempo de afastamento como se de serviço fosse”.

    3. Alega, nesse contexto, que ao afastar a aplicação do art. 6º da Lei nº 8.878, de 1994, que veda efeitos financeiros retroativos em casos de anistia, a autoridade reclamada desrespeitou o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, por não observar a cláusula de reserva de plenário.
  
    4. Afirma, ainda, que o deferimento de promoções de caráter retroativo aos empregados anistiados viola o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante, por configurar aumento indevido de vencimentos de servidores públicos.

    5. Em suma, sustenta que “a hipótese trazida aos autos identifica-se com àquelas já submetidas à análise pelo Excelso STF, posto que atinente ao reconhecimento indevido à recomposição salarial de empregado anistiado, com afastamento da aplicação da vedação do art. 6º da Lei 8.878/1994, em desrespeito à Cláusula de Reserva de Plenário, previsto no art. 97 da CF, nos termos da Súmula Vinculante n. 10, e como consequência, aumentando indevidamente os vencimentos do empregado público anistiado, em afronta à Súmula Vinculante n. 37”. 

    6. Requer, liminarmente, o sobrestamento da execução iniciada na Reclamação Trabalhista nº 0000184-36.2023.5.06.0008. No mérito, requer “sejam reformadas as decisões proferidas pela Autoridade Reclamada na execução da Reclamação Trabalhista nº 0000184-36.2023.5.06.0008, por afronta à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com a consequente anulação da decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região”.

É o relatório.

Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do RISTF.

    9. O ato reclamado constitui-se em acórdão proferido no âmbito no TRT6, em sede de agravo de petição em embargos à execução, cujos trechos transcrevo (e-doc. 11; grifos do original):

“EMENTA: AGRAVO DE PETIÇÃO DA EXECUTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0000692-41.2013.5.10.0001. EMPREGADOS ANISTIADOS. SERPRO. OBSERVÂNCIA DAS PROMOÇÕES POR ANTIGUIDADE PARA RECOMPOSIÇÃO NA CARREIRA E SALARIAL. A promoção por antiguidade integra o conceito de promoção de caráter geral, linear e impessoal para fins de recomposição na carreira e salarial dos empregados anistiados do SERPRO, impondo-se ao exequente, na fase de liquidação de sentença, comprovar as promoções dessa natureza que foram concedidas aos empregados que permaneceram na ativa. Apelo a que se nega provimento.
(...)
Da inexistência de promoções por antiguidade de caráter geral, linear e impessoal. 
O agravante busca reforma da sentença, que julgou improcedente os embargos à execução pelos fundamentos acima relatados, a fim de evitar a recomposição salarial do exequente anistiado após seu retorno ao serviço, decorrente da aplicação das promoções por antiguidade concedida pelo SEPRO aos empregados que permaneceram na ativa. 
De logo, convém realizar a transcrição dos fundamentos que serviram de esteio ao Julgador de origem, no enfrentamento da controvérsia:
"Das promoções por antiguidade. Defende a reclamada, em sede de cumprimento de sentença, que a promoção por antiguidade não possui caráter geral, linear e impessoal, tendo em vista que para sua obtenção, é preciso vencer o critério de avaliação funcional. Desta forma, não haveria título a ser apurado em liquidação. 
Sem razão.
Trata-se de ação de cumprimento de sentença, tendo como principal o processo 692- 41.2013.5.10.0001, da 1ª Vara do Trabalho de Brasília/DF. Na decisão proferida no AIRR, id-04ab2ab, ficou estabelecido que o período de suspensão contratual deve ser computado para a concessão de promoção por antiguidade, para fins de reposicionamento na carreira, a partir do retorno ao serviço, e que competiria a cada um que pudesses ser alcançado pelos efeitos da decisão demonstrar, na liquidação, a concessão de promoções gerais por antiguidade, durante o período de afastamento, aos ocupastes dos cargos por eles também ocupados. Desta forma, resta evidente que o anistiado se enquadra na qualificação da promoção de antiguidade pelo tempo computado. 
A SERPRO, por sua vez, aponta que o tempo de serviço não seria o único critério de aferição, visto que há previsão de uma avaliação funcional. Contudo, ao tempo do desligamento do anistiado, este sustentava a condição de qualificação para a promoção, permanecendo assim durante todo o tempo de afastamento.
Para melhor avaliação acerca da impessoalidade ou não dos requisitos de promoção por antiguidade da SERPRO, foi determinado que a empresa anexe aos autos o regulamento contendo os critérios de avaliação funcional, bem como a ficha de avaliação funcional dos empregados listados na peça de impugnação (Matriculas: 37-0, 76-0, 182-1, 756-0 e 774-9). Analisando os documentos anexados, verifiquei que tanto nos editais quanto nas fichas de avaliação, não há vinculação do processo, como condição de qualificação, para promoção por antiguidade. 
Rejeito a impugnação." 
A decisão não comporta reparos.
(...)
No caso dos autos, o exequente trouxe aos autos contracheque de empregada paradigma, Cláudia Francisca da Silva, depositado no ID d3313e6, que demonstra a evolução salarial da trabalhadora de acordo com os reajustes salariais da categoria, assim como decorrente das promoções por antiguidade concedidas aos empregados que continuaram na ativa durante o afastamento do agravado. 
Por conseguinte, mantenho inalterada na espécie a sentença que julgou os embargos à execução. 
Nego provimento ao apelo.”

    10. No caso em tela, consoante o relatado, alega-se o afastamento do  art. 6º da Lei nº 8.878, de 1994, pelo Juízo reclamado, e a consequente inobservância dos enunciados nº 10 e nº 37 da Súmula Vinculante, de seguinte teor:

E. 10: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
E. 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

    11. Entretanto, da análise dos autos, verifica-se que a decisão reclamada foi proferida em sede de execução definitiva do julgado resultante da Ação Civil Pública nº 0000692-41.2013.5.10.0001. As questões de mérito contra as quais o reclamante se insurge, nesta via, foram decididas no âmbito do processo de conhecimento, compondo, por isso mesmo, o título executivo judicial. 

    12. Revela-se, portanto, a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, com o seguinte teor: “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. No mesmo sentido, as decisões proferidas na Rcl nº 79.227, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/05/2025; p. 20/05/2025; e na  Rcl nº 78.888, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 29/04/2025; p. 05/05/2025.

    13. Esse entendimento foi positivado nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil, pelo qual se prevê ser “inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. 

    14. Ressalto, desde já, que esta Suprema Corte tem o entendimento, no âmbito da reclamação, no sentido de que “é inadequado discutir, nesta via, o acerto, ou não, da certificação do trânsito em julgado na origem, levando em conta a extensão da competência de cada Tribunal” (Rcl nº 27.265-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 22/06/2020, p. 09/07/2020).
    15. Realço que, em caso análogo, envolvendo a mesma parte reclamante (Serpro), o eminente Ministro Flávio Dino muito bem elucidou a questão, nos seguintes termos (destaque do original):

“(...) 11. A reclamante considera que teria ocorrido violação à Súmula Vinculante 10 em virtude da falta de aplicação do art. 6º da Lei nº 8.878/1994.
 12. Contudo, este Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República. (...)
(...)
13. Ao examinar o acórdão reclamado (e-doc. 11), não se verifica afastamento de qualquer dispositivo sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta, pelo que não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. 
14. Por outro lado, no que diz respeito à Súmula Vinculante 37, o reclamante destaca que “a decisão reclamada ao conceder promoções aos empregados anistiados considerando o período de afastamento, para fins de reposicionamento na carreira e recomposição salarial, está por fim aumentando os vencimentos do empregado público anistiado, sendo vedado pela Súmula Vinculante n. 37 do STF” (e-doc. 01,p. 13).
15. Embora alegue que “Considerando a data de ajuizamento da presente reclamação, observa que não houve o trânsito em julgado do processo originário (Doc. 09)”, a verdade é que, na prática, a presente reclamação (e-doc. 01, p. 5) não visa atacar o acórdão proferido em sede de cumprimento de sentença (e-doc. 11), mas desconstituir entendimento firmado na Ação Civil Pública que, mais que transitada em julgado, encontra-se arquivada. 
16. Isso porque a determinação de pagamento de “promoções aos empregados anistiados considerando o período de afastamento, para fins de reposicionamento na carreira e recomposição salarial”, ainda que, na prática, implique aumento dos vencimentos do empregado público anistiado, decorre, neste momento processual, de decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0000692-41.2013.5.10.0001 que, conforme anteriormente destacado, transitou em julgado e foi definitivamente arquivada em 19.04.2023.
17. A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios. Mais inviável ainda a sua utilização como substituto de ação rescisória, isto é, para corrigir eventuais equívocos de decisão transitada em julgada cujo cumprimento foi requerido. (...)
(...)
18. Assim, se o debate sobre o que e como dever ser pago foi finalizado nos autos da Ação Civil Pública nº 0000692-41.2013.5.10.0001, a utilização de reclamação constitucional para questionar tais aspectos configura utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, o que é inviável.
19. Pelo exposto, em virtude da impossibilidade de a reclamação funcionar como sucedâneo recursal, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.”
(Rcl nº 79.230/DF, Rel. Min. Flávio Dino, j. 16/05/2025, p. 19/05/2025)
    16. Evidenciada, assim, a tentativa de utilização da reclamação como ação rescisória, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INVIABILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, para que seja viabilizada reclamação com o fim de impugnar a aplicação de paradigma estabelecido na sistemática da repercussão geral, nos termos do disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.051-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 15/03/2023; grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal).
2. O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008.
3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 11/12/2019; Rcl 32500 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 10/12/2019).
4. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 37.838-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes,  Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 20/03/2023; grifos nossos).

    17. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 

    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.


Publique-se.

Brasília, 9 de julho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator